Tribunal: CARF
Processo: 10803.000061/2009-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2003, 2004
PRELIMINAR. NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
Estando presente todos os requisitos obrigatórios, em conformidade com o art. 10, do Decreto no 70.235/72, no auto de infração, bem como sendo plenamente possível ao contribuinte a partir das informações ali constantes exercer plenamente seu direito de defesa, não há nulidade a ser acolhida.
PROVA EMPRESTADA. VALIDADE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
É válida a utilização, em processo administrativo tributário, de provas colhidas no curso de investigação policial, desde que a autoridade administrativa extraia suas próprias conclusões das provas emprestadas. É lícito ao Fisco Federal valer-se de informações colhidas por outras autoridades, administrativas ou judiciais, para efeito de lançamento, quando o contraditório é ofertado no processo para o qual são transportadas.
DECADÊNCIA. ART. 173, INCISO I, CTN. IRPF.
O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Tendo o sujeito passivo sido notificado dentro do prazo decadencial, permanece hígido o crédito tributário.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. SIMULAÇÃO.PAGAMENTOS DE SALÁRIO REALIZADOS POR MEIO DE PESSOA JURÍDICA INTERPOSTA.
A realização de operações simuladas, com o objetivo de elidir o surgimento da obrigação tributária principal ou de gerar maiores vantagens fiscais, não inibe a aplicação de preceitos específicos da legislação de regência, bastando que, pela finalidade do ato ou negócio, sejam obtidos rendimentos submetidos à incidência do imposto de renda da pessoa física, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada.
MULTA QUALIFICADA. CONDUTA DOLOSA. CONFIGURAÇÃO.
Demonstrado pela fiscalização que o sujeito passivo, quanto a ocorrência de sonegação, tinha consciência de seus atos, resta caracterizada a conduta dolosa.
JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4.
Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
RETROATIVIDADE BENIGNA.
A multa qualificada prevista no art. 44, da Lei no 9.430/96, em conformidade com sua nova redação e por força do que disciplina o art. 106, II, alínea “c”, do CTN, deve ser limitada à razão de 100%.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10803.000061/2009-21
ACÓRDÃO
2301-011.786 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARCÍLIO PALHARES LEMOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2003, 2004
PRELIMINAR. NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO AUTO DE
INFRAÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
Estando presente todos os requisitos obrigatórios, em conformidade com o
art. 10, do Decreto no 70.235/72, no auto de infração, bem como sendo
plenamente possível ao contribuinte a partir das informações ali
constantes exercer plenamente seu direito de defesa, não há nulidade a
ser acolhida.
PROVA EMPRESTADA. VALIDADE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
É válida a utilização, em processo administrativo tributário, de provas
colhidas no curso de investigação policial, desde que a autoridade
administrativa extraia suas próprias conclusões das provas emprestadas. É
lícito ao Fisco Federal valer-se de informações colhidas por outras
autoridades, administrativas ou judiciais, para efeito de lançamento,
quando o contraditório é ofertado no processo para o qual são
transportadas.
DECADÊNCIA. ART. 173, INCISO I, CTN. IRPF.
O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após 5 (cinco) anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Tendo o sujeito passivo
sido notificado dentro do prazo decadencial, permanece hígido o crédito
tributário.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. SIMULAÇÃO.PAGAMENTOS DE SALÁRIO
REALIZADOS POR MEIO DE PESSOA JURÍDICA INTERPOSTA.
A realização de operações simuladas, com o objetivo de elidir o surgimento
da obrigação tributária principal ou de gerar maiores vantagens fiscais, não
Fl. 1785
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.786 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.000061/2009-21
2
inibe a aplicação de preceitos específicos da legislação de regência,
bastando que, pela finalidade do ato ou negócio, sejam obtidos
rendimentos submetidos à incidência do imposto de renda da pessoa física,
qualquer que seja a denominação que lhes seja dada.
MULTA QUALIFICADA. CONDUTA DOLOSA. CONFIGURAÇÃO.
Demonstrado pela fiscalização que o sujeito passivo, quanto a ocorrência
de sonegação, tinha consciência de seus atos, resta caracterizada a
conduta dolosa.
JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4.
Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios
incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da
Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos
federais.
RETROATIVIDADE BENIGNA.
A multa qualificada prevista no art. 44, da Lei no 9.430/96, em
conformidade com sua nova redação e por força do que disciplina o art.
106, II, alínea “c”, do CTN, deve ser limitada à razão de 100%.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e dar provimento parcial para reduzir o percentual da multa de ofício a 100%.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Ávila Cabral – Relator

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente
Participaram da reunião os conselheiros Carlos Eduardo Ávila Cabral, Diogenes de
Sousa Ferreira, Flavia Lilian Selmer Dias, Marcelle Rezende Cota, Monica Renata Mello Ferreira
Stoll, Diogo Cristian Denny (Presidente).
Fl. 1786
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.786 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.000061/2009-21
3

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo trechos do relatório da decisão ora
recorrida:
Fiscalização de fls. 33/39, foi lavrado o auto de infração (fls. 793/799) com o
lançamento de imposto de renda relativo ao ano-calendário 2003 e 2004 de R$
112.403,91, de multa de oficio de R$ 168.605,86 e de juros de mora calculados
até 30/11/2009 de R$ 72.934,39.
Conforme se depreende do Termo de Verificação e Conclusão Parcial de Ação
Fiscal de fls. 627/792, em face de instauração de procedimento criminal n°
2005.61.009285-1, em curso na 4' Vara Federal Criminal da 1a Subseção Judiciária
de São Paulo (SP), os Escritórios de Pesquisa e Investigação - ESPEI das 5a e 8
Regiões Fiscais da Secretaria da Receita Federal do Brasil — RFB designaram
servidores para atuar na investigação criminal, na condição de assistente técnico,
nos termos da requisição da Justiça Federal.
A força tarefa composta pela Receita Federal do Brasil, Policia Federal e Ministério
Público Federal investigou esquema fraudulento de importações que se utilizava
de empresas e pessoas interpostas para a prática de sonegação fiscal, sendo os
reais beneficiários das operações a empresa Mude Comércio e Serviços Ltda.,
CNPJ 04.867.975/0001-72 e a multinacional americana Cisco Systems Inc., ambos
ocultos pelas diversas operações simuladas de compra e venda de mercadorias.
Assim, foram criados pela Mude Comercio e Serviços Ltda diversos canais de
importação, que utilizava importadores e distribuidores interpostos, cuja
estrutura permitia ao grupo obter benesses tributárias indevidas e permanecer
imune As autuações fiscais.
Segundo relato da autoridade fiscal, a estrutura de importação fraudulenta
abrangeu empresas sediadas em território nacional e empresas sediadas no
exterior. A principal atividade do grupo seria a distribuição no Brasil de produtos
fabricados pela multinacional americana Cisco Systems INC, sendo que cerca de
90% das vendas da MUDE seriam de produtos fabricados pela Cisco.
Aduz, ainda, que a "Operação Persona" teve como objetivo principal a
investigação da logística de importação e distribuição de produtos eletro-
eletrônicos e de telecomunicações da empresa norte-americana Cisco Systems
Inc.. Com base nos dados colhidos, concluiu-se que o esquema seria constituído a
partir de uma sucessão de empresas exportadoras, importadoras, distribuidoras,
de assessoria comercial, de despacho aduaneiro, aparentemente distintas umas
das outras, mas que de fato constituiriam uma organização sob comando único,
conforme vínculos dos seus integrantes, interagindo em uma série de operações
Fl. 1787
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.786 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.000061/2009-21
4
comerciais simuladas, que permitiriam o abastecimento do mercado nacional de
produtos da marca Cisco.
Durante a operação, foram apreendidos diversos documentos e planilhas
indicando que a Mude Comércio e Serviços Ltda. (denominada Mude Brasil) seria
um dos investimentos de um grupo empresarial transnacional mais abrangente
denominado JDTC/MUDE, composto pelos reais responsáveis da Mude e
beneficiário direto das práticas de importações fraudulentas coordenadas pela
Mude Brasil.
Com base em planilha apreendida na residência do contribuinte, afirma a
autoridade fiscal que teria sido descoberto que, na estrutura de importação
fraudulenta, empresas interpostas cediam seus nomes para que a Mude Comércio
e Serviços pudesse importar mercadorias, sem constar formalmente nos
documentos instrutivos do despacho. A estrutura seria composta por
exportadores, importadores e distribuidores interpostos que receberiam
comissão pela simulação.
Segundo se apurou, a Mude teria criado uma maneira disfarçada de remuneração
aos funcionários mais graduados. No caso de Marcilio Palhares Lemos, no
território nacional, teria sido utilizada a empresa PLCON Consultoria e Comércio
Ltda para receber, de maneira disfarçada, rendimentos isentos pela sua
participação no esquema.
Conclui a autoridade fiscal que a PLCON seria apenas de fachada, estabelecida em
endereço residencial de familiares do contribuinte, sem dispor de mobiliários ou
materiais inerentes a funcionalidade de empresas de "serviços combinados de
escritório e apoio administrativo" (CNAE fiscal 8211-3-00). Além de que o
contribuinte teria utilizado a conta corrente em nome da PLCON para realizar
pagamentos de contas pessoais.
O procedimento fiscal é, então, encerrado, com a lavratura do citado auto de
infração, tendo em vista que foram apuradas as seguintes infrações à legislação
tributária:
1- Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica. Omissão de
rendimentos recebidos de Fulfill Serviços Ltda e de Mude Comércio e Serviços
Ltda, uma vez que o contribuinte prestava pessoalmente seus serviços a essas
empresas, em caráter não eventual, mediante remuneração e participação
nos lucros e sob subordinação hierárquica dos dirigentes das empresas.
Fundamentação legal: artigos 10 ao 3° e parágrafos e artigo 6° da Lei
7.713/88, artigos 1° e 3° da Lei 8.134/90, artigo 1 0, da MP 22/2002,
convertida na Lei 10.451/2002.
2- Omissão de Rendimentos Caracterizada por Depósitos Bancários sem
Origem Comprovada. O Omissão de rendimentos provenientes de valores
creditados em conta de depósito ou de investimento, mantida em instituição
financeira, cuja origem dos recursos utilizados nestas operações não foi
Fl. 1788
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.786 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.000061/2009-21
5
comprovada mediante documentação hábil e idônea, conforme descrição dos
valores tributáveis e respectivas datas dos fatos geradores, no citado auto de
infração, e sob o seguinte fundamento legal: artigo 42 da Lei 9.430/96; artigo
4° da Lei 9.481/97; artigo 21 da Lei 9.532/97.
A DRJ, ao apreciar a impugnação ofertada pelo sujeito passivo, decidiu por julgar
improcedente e manter integralmente o crédito tributário. Eis a decisão (fls. 1.637/1.664):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2003, 2004
EXAME DA CONSTITUCIONALIDADE E DA LEGALIDADE DAS DECISÕES DO PODER
JUDICIÁRIO - INCOMPETÊNCIA.
Não compete A autoridade administrativa de qualquer instância o exame da
legalidade das decisões dos órgãos do Poder Judiciário, cabendo ao primeiro tão-
somente acatá-las. Novas apreciações s6 podem ser realizadas por meio de
interposição de recursos endereçados aos Tribunais do próprio Poder Judiciário.
CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA - AUSÊNCIA DOS AUTOS DO PROCESSO NA
UNIDADE DE ORIGEM PARA VISTA DURANTE 0 PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO -
CONHECIMENTO PLENO DAS INFRAÇÕES ATRIBUÍDAS.
Durante o prazo para impugnação os autos do processo devem estar disponíveis
para vista do contribuinte na Unidade de sua jurisdição.
Entretanto, a ausência dos autos não implica necessariamente na nulidade do
lançamento por cerceamento de defesa. Descabe a nulidade quando a
impugnação demonstra cabalmente que o recebimento do Auto de Infração e de
todos os seus anexos, dentre os quais o Termo de Verificação e Ação Fiscal, com o
relato minucioso de todo o procedimento empreendido e a descrição e
demonstração das infrações a ele imputadas, foi plenamente suficiente para
assegurar ao contribuinte o conhecimento da autuação e para garantir-lhe amplas
possibilidades de defesa, mormente quando o contribuinte demonstra
desinteresse em novo pedido de vista.
DECADÊNCIA - IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA -LANÇAMENTO POR
HOMOLOGAÇÃO.
0 dies a quo da contagem do prazo decadencial para a Fazenda proceder ao
lançamento relativamente ao imposto de renda das pessoas físicas, no caso de
rendimentos sujeitos ao ajuste anual recebidos no ano-calendário, quando não há
antecipação do pagamento do imposto, somente se extingue após cinco anos
contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Após 1o de janeiro de 1997, com a entrada em vigor da Lei 9.430 de 1996,
consideram-se rendimentos omitidos, autorizando o lançamento do imposto
Fl. 1789
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.786 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.000061/2009-21
6
correspondente, os depósitos junto a instituições financeiras, quando o
contribuinte,
regularmente
intimado,
não
logra
comprovar,
mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados.
DESCONSIDERAÇÃO DE ATO JURÍDICO.
Devidamente demonstrado nos autos que os atos negociais praticados deram-se
em direção contrária a norma legal, com o intuito doloso de excluir ou modificar
as características essenciais do fato gerador da obrigação tributária, cabível a
desconsideração do suposto negócio jurídico realizado e a exigência do tributo
incidente sobre a real operação.
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS.
A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens
produtores da renda ou proventos, bastando, para a incidência do imposto, o
benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS - SIMULAÇÃO - PAGAMENTOS DE SALÁRIO
REALIZADOS POR MEIO DE PESSOA JURÍDICA INTERPOSTA.
A realização de operações simuladas, com o objetivo de elidir o surgimento da
obrigação tributária principal ou de gerar maiores vantagens fiscais, não inibe a
aplicação de preceitos específicos da legislação de regência, bastando que, pela
finalidade do ato ou negócio, sejam obtidos rendimentos submetidos à incidência
do imposto de renda da pessoa física, qualquer que seja a denominação que lhes
seja dada.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
Correta a aplicação da multa de oficio qualificada de 150% quando restar
evidenciado nos autos o intuito de fraude.
TAXA SELIC - INCIDÊNCIA.
Os débitos, decorrentes de tributos, não pagos nos prazos previstos pela
legislação específica, são acrescidos de juros equivalentes à taxa referencial SELIC,
acumulada mensalmente, até o último dia do mês anterior ao do pagamento, e de
um por cento no mês do pagamento.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 12/04/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 14/05/2013, Recurso Voluntário (1.677/1.737), alegando a improcedência da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, o seguinte:
a) Preliminar – Falta da verificação da verdade material;
b) Preliminar de nulidade das provas utilizadas – provas obtidas em processo penal
não podem ser utilizadas em PAF;
Fl. 1790
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.786 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.000061/2009-21
7
c) Sustenta a decadência para o ano de 2003, com fundamento no artigo 171,
inciso I, do CTN;
d) Desconsideração indevida da personalidade jurídica da PLCON;
e) contesta a reclassificação dos rendimentos como “trabalho assalariado”,
alegando ausência dos requisitos da CLT: subordinação, habitualidade,
pessoalidade e onerosidade;
f) Ausência de aproveitamento do imposto pago pela PLCON;
g) afirma que apresentou documentos para comprovar a origem dos depósitos,
mas a Receita os desconsiderou arbitrariamente;
h) Ausência de comprovação de condutas dolosas autorizadoras da multa
qualificada;
i) Alega a ilegalidade da incidência de juros sobre a multa;
Em petição de fls. 1.760/1.763, com documentos de fls. 1.764/1.774, o sujeito
passivo informa que aderiu a parcelamento com fundamento na Lei no 12.865/13 apenas em
relação ao IRPF incidentes sobre a apuração da infração de depósitos de origem não comprovada
dos anos-calendários 2003 e 2004. Apresenta comprovação do recolhimento da primeira parcela,
noticiando que, em decorrência de outro PAF (no 10803.000005/2010-21 - anos calendário de
2005, 2006 e 2007), o DARF e o comprovante de pagamento apresentado consolidam a apuração
dos dois PAFs.
Exarado despacho de fl. 1.776.
E à fl. 1.778 há termo de transferência de crédito tributário referente à receita 2904
e aos anos 2003 e 2004.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL, Relator
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
Neste momento, considerando que houve pedido de desistência em relação à
infração omissão de rendimentos decorrente de depósitos de origem não comprovada, o litígio
recai apenas sobre a infração omissão de rendimentos recebidos de Fulfill Serviços Ltda e de Mude
Comércio e Serviços Ltda.
Fl. 1791
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.786 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.000061/2009-21
8
PRELIMINAR – FALTA DE VERIFICAÇÃO DA VERDADE MATERIAL
Alega o recorrente que o auto de infração, por ser ato vinculado, em obediência o
princípio da estrita legalidade, deve ser claro e preciso para que se tenha certeza acerca dos fatos
descritos no lançamento.
Aduz que, após várias leituras do TVF, não teria sido possível localizar qualquer
documento que ateste a certeza dos fatos apurados. Que a apuração seria superficial.
Concluir da seguinte forma:
32. Diante do exposto, resta evidente a necessidade de cancelamento por este E.
CARF do auto de infração lavrado, pois não há provas -sequer nos autos do
processo administrativo n. 10803.000153/2008-21 ou nos autos do Procedimento
Criminal Diverso ("PCD") n° 2005.61.81.009285-1 - que deem respaldo as
afirmações de existência de suposto vínculo de emprego entre o Recorrente e as
pessoas jurídicas Mude e Fulfill. As supostas provas apresentadas, e acolhidas pela
DRJ, não passam, quando muito, de meros indícios, como será analiticamente
demonstrado. Definitivamente, sem provas robustas e irrefutáveis, não há que se
falar em relação empregatícia.
Analisando o inteiro teor do extenso trabalho da fiscalização representado no TVF
de fls. 474 a 500, de fácil constatação os fatos apurados e descrição das infrações verificadas.
Há registro de farta documentação comprobatória que dão suporte às apurações.
A título de exemplo da precisa indicação da verdade material do auto de infração,
colha-se a seguinte passagem:
45 — 0 conjunto de fatos e documentos probatórios expostos evidenciam e
comprovam a existência do vínculo empregatício/societário entre o sujeito
passivo MARCILIO PALHARES LEMOS e as empresas FULFILL Serviços Ltda e MUDE
Comércio e Serviços Ltda no período objeto deste procedimento fiscal, anos-
calendário de 2003 a 2007, FULFILL de 01/2003 a 05/2004 e MUDE de 05/2004 a
12/2007, constatando-se que MARCÍLIO prestava pessoalmente as empresas os
seus serviços, em caráter não eventual, mediante remuneração e participação nos
lucros e sob subordinação hierárquica dos dirigentes das empresas FULFILL e
MUDE.
46 — A constituição da empresa PLCON CONSULTORIA E COMÉRCIO LTDA, CNPJ
n° 04.072.333/0001-87, por parte do sujeito passivo MARCÍLIO PALHARES LEMOS
fez parte de uma simulação tramada por este e seus dirigentes das empresas
FULFILL e MUDE, para reduzir, a tributação devida pelo sujeito passivo MARCILIO,
produzindo, concomitantemente, custos para as empresas FULFILL e MUDE;
47 - Neste caso, identificado o abuso de forma, temos por imperativo por parte da
fiscalização, VISTO O CARÁTER INDIVIDUAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS, A
DESCARACTERIZAÇÃO DOS RENDIMENTOS RECEBIDOS DAS EMPRESAS FULFILL E
MUDE PELO SUJEITO PASSIVO MARCÍLIO PALHARES LEMOS, CPF no 455.587.956-
Fl. 1792
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.786 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.000061/2009-21
9
20, NO PERIODO DE JANEIRO DE 2003 A DEZEMBRO DE 2007, RECLASSIFICANDO A
TRIBUTAÇÃO DOS SEUS VALORES PARA A DECLARAÇÃO DE AJUSTE DA PESSOA
FÍSICA DO MESMO (VERDADEIRO CONTRIBUINTE, CONTRIBUINTE EFETIVO,
AQUELE QUE REALIZOU OS FATOS GERADORES), VISTO A TRIBUTAÇÃO OFERECIDA
NA PESSOA JURIDICA PLCON ESTAR EIVADA DE VÍCIOS PELA SIMULAÇÃO DE ATOS
JURÍDICOS PRATICADA PELOS ENVOLVIDOS;
Como anexo ao TVF há demonstrativo relacionando as notas fiscais emitidas pela
PLCON, tendo como tomador dos serviços, na quase totalidade das notas , as empresas FULFILL
Serviços Ltda e MUDE Comércio e Serviços Ltda.
Ademais, na forma que apresentada o TVF e auto de infração, nenhum prejuízo foi
causado a defesa do sujeito passivo. Todos os dados referentes ao lançamento estão plenamente
demonstrados e o sujeito passivo teve ciência integral do PAF.
Com isso, rejeito a preliminar.
PRELIMINAR – NULIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAMENTO DE PROVA DO PROCESSO PENAL
Diz o recorrente:
(...) Portanto, de acordo com as regras legais acima, é claro que as informações e
eventuais provas colhidas por meio de interceptação de telefonemas e de
comunicações telemáticas somente poderão ser utilizadas para fins penais — sob
pena de caracterização de crime — e jamais será admitida a sua utilização para
outros fins, muito menos tributários.
46. Assim, excluídas as provas produzidas para fins exclusivamente penais, assim
taxativamente consideradas pela lei, observar-se-á que não houve trabalho fiscal
propriamente dito, decorrendo disto a insubsistência do Auto.
47. Por esses motivos, deve ser reformada a decisão e cancelada a autuação em
questão. Dessa forma, considerando-se que as supostas provas utilizadas pela D.
Fiscalização para fundamentar o Auto de Infração e, sobretudo, para sustentar a
alegação de haveria vínculo empregatício entre o Recorrente e as pessoas
jurídicas Mude e Fullfil, são elementos que somente poderiam, quando muito, ser
aproveitados para fins penais, deverá esse E. Conselho reconhecer que o auto de
infração carece de fundamentação fático-probatória, determinando-se o seu
cancelamento.
No que pese a origem da fiscalização, como ressaltado no próprio TVF, ter sido a
investigação criminal em curso perante a Justiça Federal que investigou esquema fraudulento de
importações que se utilizava de empresas e pessoas interpostas para a prática de sonegação fiscal,
a apuração das infrações, especificamente a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica
e a omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada,
são distintas.
Neste particular, sustentou a decisão recorrida o seguinte:
Fl. 1793
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.786 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.000061/2009-21
10
Embora a autoridade fiscal tenha feito constar no Termo de Verificação Fiscal
todo o histórico dos diversos procedimentos policiais e fiscais nas empresas e
pessoas físicas relacionadas com a Operação Persona, a apuração das infrações
tributárias constantes do auto de infração em tela é independente de outras
irregularidades atribuídas As outras pessoas envolvidas, sejam físicas ou jurídicas.
As infrações apontadas no presente lançamento não dependem de conclusões
feitas em outros procedimentos fiscais ou de decisões posteriores. As afirmações
feitas pela autoridade fiscal no tocante As importações, em tese fraudulentas,
realizadas pela Mude e outras pessoas jurídicas não alteram nem limitam a
ocorrência do fato gerador do imposto de renda lançado no presente feito.
Os lançamentos em face da Mude e do contribuinte são distintos e possuem
fundamentação diferente, em que pese a investigação ter sido iniciada por meio
dos mesmos instrumentos judiciais e administrativos. A convergência encontra-se
tão-somente na caracterização da fraude tributária, já que a intenção de cometer
o ilícito emerge de todo o conjunto probatório coletado pela autoridade fiscal no
decorrer de todas as investigações e de todos os procedimentos conduzidos
contra todo o grupo.
A autoridade fiscal, no que tange A demonstração do intuito fraudulento, pode se
valer de quaisquer provas e indícios coletados, já que, por tratar-se de aspecto
subjetivo (intenção de fraudar), esta demonstração não pode ficar circunscrita a
um ou outro documento, mas sim fundamentar-se nos mais diversos elementos
probatórios.
Ademais, é regra do processo que todos os meios legais, bem como os
moralmente legítimos são hábeis para provar a verdade dos fatos em que se
funda a ação ou a defesa (art. 332, do Código de Processo Civil) e a autoridade
julgadora é livre na apreciação das provas da infração tributária (art. 29, do
Decreto 70.235/72).
Como apontado no auto de infração, as infrações tiveram o seguinte descritivo:
1- Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica. Omissão de
rendimentos recebidos de Fulfill Serviços Ltda e de Mude Comércio e Serviços
Ltda, uma vez que o contribuinte prestava pessoalmente seus serviços a essas
empresas, em caráter não eventual, mediante remuneração e participação nos
lucros e sob subordinação hierárquica dos dirigentes das empresas.
Fundamentação legal: artigos 10 ao 3° e parágrafos e artigo 6° da Lei 7.713/88,
artigos 1° e 3° da Lei 8.134/90, artigo 1 0, da MP 22/2002, convertida na Lei
10.451/2002.
2- Omissão de Rendimentos Caracterizada por Depósitos Bancários sem Origem
Comprovada. Omissão de rendimentos provenientes de valores creditados em
conta de depósito ou de investimento, mantida em instituição financeira, cuja
origem dos recursos utilizados nestas operações não foi comprovada mediante
documentação hábil e idônea, conforme descrição dos valores tributáveis e
Fl. 1794
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.786 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.000061/2009-21
11
respectivas datas dos fatos geradores, no citado auto de infração, e sob o
seguinte fundamento legal: artigo 42 da Lei 9.430/96; artigo 4° da Lei 9.481/97;
artigo 21 da Lei 9.532/97.
Assim, não foram as provas decorrentes da investigação criminal que deram
suporte ao presente auto de infração, no caso da primeira infração foi a constatação de as
relações comerciais entre a PLCON, de titularidade do sujeito passivo, e as empresas FULFILL
Serviços Ltda e MUDE Comércio e Serviços Ltda, na verdade tratavam de real relação de emprego
disfarçada.
Já a segunda infração decorreu da identificação de diversos depósitos em contas do
contribuinte que o mesmo não logrou comprovar a origem.
Ademais, mesmo que a prova colhida no processo criminal fosse definidora do
lançamento, o CARF possui precedentes sobre o aproveitamento de provas. Veja:
PROVA EMPRESTADA. VALIDADE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
É válida a utilização, em processo administrativo tributário, de provas colhidas no
curso de investigação policial, desde que a autoridade administrativa extraia suas
próprias conclusões das provas emprestadas. É lícito ao Fisco Federal valer-se de
informações colhidas por outras autoridades, administrativas ou judiciais, para
efeito de lançamento, quando o contraditório é ofertado no processo para o qual
são transportadas.
(Acórdão no 2202-010.725 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma
Ordinária, julgado em 0/05/2024)
Nos autos do PAF no 10803.000064/2009-65, em que há informações sobre a
mesma apuração criminal aqui referida, a mesma preliminar aqui alegada foi rejeitada. Colha-se a
decisão abaixo:
LANÇAMENTO. NULIDADE. AUSÊNCIA. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE PROVAS
PRODUZIDAS A PARTIR DE PROCEDIMENTO CRIMINAL.
Nos termos do artigo 332 do CPC, a prova da verdade dos fatos poderá ser feita
por todos os meios legais e moralmente legítimos, sendo lícita a utilização de
provas produzidas a partir de procedimento criminal realizado com a observância
do quanto disposto no artigo 5o, inciso XII, da Constituição da República.
LANÇAMENTO. NULIDADE. AUSÊNCIA.
Não havendo preterição do direito de defesa, com a descrição dos fatos e a
observância dos elementos necessários à constituição do crédito tributário, não
há que se falar em nulidade do lançamento.
(Acórdão no 2301-006.238 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária, julgado em 06/06/2019).
Com isso, rejeito a preliminar.
Fl. 1795
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.786 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.000061/2009-21
12
PRELIMINAR - DECADÊNCIA
Sustenta o recorrente, diferentemente do que alegado na impugnação, a ocorrência
da decadência em relação ao ano-calendário de 2003 com fundamento no art. 173, inciso I, do
CTN.
Diz o mencionado dispositivo lega?
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado;
Para o caso de IRPF, o início do prazo decadencial, em conformidade com o
dispositivo legal acima transcrito, é o primeiro dia seguinte ao ano do exercício. É dizer, se os fatos
geradores ocorreram no último ano de 2003, o exercício seguinte em que o lançamento pode ser
realizado é o ano de 2004 e, consequentemente, o prazo decadencial somente teve início em
01/01/2005 e fim em 31/12/2010.
De acordo com as informações dos autos, o sujeito passivo foi cientificado do auto
de infração em 11/12/2009, assim dentro do prazo decadencial.
Desta feita, de se rejeitar a preliminar de decadência.
MÉRITO
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA E DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA
DA PLCON
Neste ponto, verificado que os argumentos apresentados no recurso voluntário são,
em essência, iguais aos argumentos aduzidos na impugnação, bem como que a decisão recorrida
não merece reparo, com fundamento no art. 114, § 12, inciso I do RICARF, declaro minha
concordância com os fundamentos da decisão recorrida, especialmente os pontos que a seguir
destaco.
Conforme demonstra o Termo de Verificação Fiscal, o trabalho desenvolvido pela
Fiscalização que permitiu a conclusão de que o contribuinte recebera nestes anos-
calendário rendimentos de Fulfill Serviços Ltda e de Mude Comércio e Serviços
Ltda foi bastante minucioso e conseguiu coletar diversos elementos de prova que
fundamentam a infração em tela.
(...)
No que concerne especificamente ao lançamento em exame, apurou-se que a
empresa Mude criou uma maneira disfarçada de remuneração dos funcionários
mais graduados. No caso de Marcilio Palhares Lemos, no território nacional, a
empresa PLCON Consultoria e Comércio Ltda foi utilizada com o único propósito
de receber, de maneira disfarçada, pagamentos por trabalhos prestados à Mude.
Fl. 1796
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.786 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.000061/2009-21
13
Conforme diligência realizada no local, a PLCON seria uma empresa apenas de
fachada, estabelecida em endereço residencial de familiares do contribuinte, sem
dispor de mobiliários ou materiais inerentes a funcionalidade de empresas de
"serviços combinados de escritório e apoio administrativo" correspondente ao
CNAE fiscal 8211-3-00. Além de que o contribuinte utilizou a conta corrente em
nome da PLCON para uso pessoal.
A autoridade fiscal conclui que, como o trabalho prestado pelo contribuinte era
de caráter eminentemente pessoal, como a empresa PLCON não possuía nenhum
empregado, como a conta da empresa era utilizada no pagamentos de despesas
particulares e com base em diversos documentos e planilhas apreendidos pela
Policia Federal, os pagamentos efetuados pela Fulfill Serviços Ltda e pela Mude
Comércio e Serviços Ltda para a empresa PLCON Consultoria e Comércio Ltda
eram de fato rendimentos tributáveis pagos ao contribuinte em decorrência de
trabalho, restando evidenciada a simulação fraudulenta desses pagamentos à
PLCON.
Após trazer o conceito legal de simulação legalmente previsto no Código Civil (art.
167) e citar diversas doutrinas apontando os contornos do que seria uma simulação, bem como
fundamentar sua decisão no art. 116, do CTN, segue a DRJ:
Passando ao exame do caso concreto em questão, percebe-se, claramente, que o
contribuinte buscou valer-se de simulação fraudulenta quando travestiu os
rendimentos tributáveis em decorrência de trabalho com vínculo empregatício
(de caráter personalíssimo)de pagamentos a título de serviços prestados por
pessoa jurídica, no caso a PLCON. Os autos são fartos em provas de que o próprio
contribuinte se identificava como empregado da Mude, de que tinha pleno
conhecimento dessa ilicitude e de que o único objetivo da utilização dessa
dissimulação era não pagar o imposto de renda devido.
Conforme verificado pela autoridade fiscal, a PLCON Consultoria e Comércio Ltda
tem endereço cadastral na av. Rio Branco, 1410, casa 2, Veleiros, São Paulo-SP.
Este endereço é residencial e trata-se de uma casa localizada em condomínio
fechado, sem nenhum estabelecimento comercial ou de prestação de serviços
estabelecido nas unidades. No local reside Waldelira da Paixão Sanches,
proprietária do imóvel e sogra do contribuinte (fl. 762 do Termo de Verificação
Fiscal). Nas palavras da autoridade fiscal:
"A PLCON, que possui CNAE Fiscal 8211-3-00 — "Serviços Combinados de
Escritório e Apoio Administrativo", não poderia operacionalmente, funcional no
endereço informado. Pode-se dizer que a empresa PLCON nunca existiu de fato, e
que Marcilio a utilizou apenas para receber rendimentos como isentos, que, na
realidade, seriam rendimentos tributáveis."
Extratos da conta corrente da PLCON demonstram que o contribuinte usava a
conta da empresa para recebimento de recursos provenientes da MUDE e a
utilizava para pagamento direto de suas despesas pessoais. 0 exame dos débitos
Fl. 1797
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.786 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.000061/2009-21
14
indicados no extrato mostram pagamentos a farmácias, compras de objetos de
uso particular, roupas, aluguel e etc.(fls. 992/999).
O Registro de Empregados da PLCON só possui o Termo de Abertura, datado de
17/10/2000 e não possui nenhum empregado relacionado.
Verificou-se, também, que, nos anos-calendário de 2003 e 2004, quase a
totalidade das notas fiscais emitidas pela PLCON tinha como destinatários a Fulfill
e a Mude(fls. 1.001/1.002).
Outra prova extremante importante para a caracterização da simulação são
planilhas de pagamentos de salários, encontradas na grande maioria das vezes em
equipamentos do próprio contribuinte, identificando Marcilio Palhares como
empregado da Mude - Gerente Financeiro - e indicando o valor do salário pago a
época (fls. 1.003/1.006).
Na mesma linha, o organograma da Diretoria de Operações e Finanças
(Financeiro&Controladoria) da Mude de fl. 1.007 apresenta Marcilio Palhares
Lemos como ocupante do cargo de Gerente Financeiro e Controladoria.
No Plano de Cargos e Salários da mesma empresa, o contribuinte encontra-se no
Grupo VI, no cargo nível "D", Gerente de Unidade (fl. 1.008).
O próprio contribuinte se identifica no preenchimento de "Questionário para a
Análise de Cargos" elaborado pela Mussi Consultores como empregado da Mude,
admitido em 01/01/2002, da área Financeira, no cargo de Gerente Financeiro e
Controladoria e responsável pela supervisão direta do trabalho de cinco
subalternos, com salários de até R$ 6.800,00, e pela supervisão indireta de onze
outros empregados com salário de até R$14.300,00. Responsável, ainda, por todo
o recurso da empresa no valor citado de R$ 660.000.000,00.
Percebe-se, portanto, de forma cristalina, diria, que o contribuinte não somente é
empregado da Mude, mas trata-se de empregado com uma grande carga de
responsabilidade e, na Area financeira, hierarquicamente subordinado apenas ao
Diretor de Operações. Este fato demonstra que o trabalho prestado pelo
contribuinte é altamente especializado, não sendo possível que outro empregado
qualquer possa realizá-lo.
Ainda que o caso concreto em questão suscitasse dúvidas acerca da titularidade
da prestação de serviços — o que não é o caso, frise-se -, a natureza do trabalho
prestado pelo contribuinte, a responsabilidade a ele atribuída, e a posição
hierárquica ocupada demonstram a inadequação da contratação de serviços de
urna pessoa jurídica.
Não há como contratar pessoa jurídica, quando o serviço deve ser prestado de
forma individual e personalíssima, em que qualquer outro sócio, ou funcionário
empregado de sua empresa (PLCON), mesmo que não houvesse vedação
contratual estipulada com a MUDE, não poderia exercê-lo, ou, pelo menos, não o
desempenharia com o mesmo desempenho. Ou seja, embora a pessoa jurídica
Fl. 1798
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.786 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.000061/2009-21
15
PLCON tivesse sido contratada, apenas o contribuinte poderia executar o serviço
esperado.
Ora, como os serviços foram prestados pela pessoa física de forma
personalíssima, a tributação deve ser com base na lei de tributação das pessoas
físicas.
Seguindo quanto ao argumento de que teria havido, por parte da fiscalização, a
desconsideração da personalidade jurídica, diz a DRJ:
O impugnante se insurge contra o que define como descaracterização da pessoa
jurídica PLCON, já que a própria Receita Federal do Brasil havia emitido Atos
Declaratórios Executivos para exclui-la do Simples. Assim, entende que a
Delegacia de Administração Tributária teria admitido expressamente que a PLCON
possui personalidade jurídica.
O impugnante encaminha a questão de forma equivocada quando alega ter sido a
personalidade jurídica da empresa PLCON descaracterizada.
A personalidade jurídica não foi descaracterizada. A autoridade fiscal, com
fundamento no art. 116,§ único, do Código Tributário Nacional, desconsiderou os
pagamentos simulados efetuados A PLCON, a título de prestação de serviços, para
classificá-los como rendimentos tributáveis pagos em decorrência de trabalho
com vínculo empregatício que foi o que de fato ocorreu.
No presente lançamento não se cogitou desconsiderar a existência da pessoa
jurídica que permanece com sua personalidade intacta.
O que realmente foi descaracterizado foi a relação estabelecida entre as empresas
tomadora dos serviços e a PLCON, pois que restou caracterizada verdadeira relação entre as
pessoas jurídicas FULFILL Serviços Ltda e MUDE Comércio e Serviços Ltda e MARCILHIO PALHARES
LEMOS.
Desta feita, conforme acima estabelecido, a decisão recorrida não merece reparos.
MULTA QUALIFICADA.
O recorrente questiona a qualificadora da multa sob o argumento da ausência de
preenchimento do elemento subjetivo dolo. Para tanto aponta os mesmos fundamentos da
impugnação.
Com arrimo no RICARF (art. 114, § 12, inciso I), entendendo que a decisão recorrida
neste ponto não merece reparos, adoto as razões de decidir lá produzidas. Colha-se:
Como se percebe, nos casos de lançamento de oficio, a regra é aplicar a multa de
75%, estabelecida no inciso I do artigo 44, da Lei 9.430/96. Excepciona a regra a
comprovação pela autoridade lançadora da conduta dolosa do contribuinte no
cometimento da infração segundo as definições da Lei 4.502/64.
0 conceito de dolo encontra-se no inciso I do art. 18 do Decreto-lei n2 2.848, de 7
de dezembro de 1940 - Código Penal, que dispõe ser o crime doloso aquele em
Fl. 1799
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.786 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.000061/2009-21
16
que o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. A doutrina
decompõe, ainda, o dolo em dois elementos: o cognitivo, que é o conhecimento
do agente do ato ilícito; e o volitivo, que é a vontade de atingir determinado
resultado ou em assumir o risco de produzi-lo.
A correta identificação do elemento subjetivo, intencional quando do
cometimento do fato típico, é indispensável à configuração tanto da fraude
quanto da sonegação e trata-se de elemento que deve restar plenamente
comprovado nos autos. Por outro lado, a indicação precisa do enquadramento
legal, com base na Lei 4.502/64, não macula o lançamento se no lançamento
forem indicadas todas as circunstancias que possibilitaram a identificação do
intuito fraudulento.
Ora, a leitura do Termo de Verificação demonstra que a autoridade fiscal foi
bastante diligente ao aplicar a multa de 150% e conseguiu expor de forma
bastante clara a motivação da qualificação. Não assiste razão, pois, ao
impugnante quando alega não ter sido suficientemente demonstrada a fraude ou
não ter sido feito o especifico enquadramento legal segundo os arts. 71, 72 e 73,
da Lei 4.502/64.
Verifica-se dos autos que o contribuinte tinha pleno conhecimento da ilicitude dos
procedimentos adotados, conforme demonstram diversos relatórios de empresas
de auditoria contratadas pela Mude.
No relatório emitido pela BDO Directa Auditores S/C de fls. 1.045/1.062, enviado
ao próprio contribuinte e apreendido em seu computador, a empresa de auditoria
ressalta que contratar trabalhadores por meio de empresa interposta é ilegal e
que tal procedimento adotado pela Mude poderia ser questionado pelas
autoridades fiscais (fls. 1.053).
Relatório elaborado pelo Escritório de Advocacia Mesquita Neto de fls.
1.064/1.085 assim instrui a Mude:
"Visando minimizar o risco de descaracterização do contrato de prestação de
serviços, que é mensurado na planilha anexa, alertamos para que as pessoas
jurídicas, ou mesmos seus sócios, pessoas físicas, que efetivamente prestam os
serviços contratados, não assinem documentos em nome da contratante,
tampouco usem cartões de visita ou endereços e assinaturas eletrônicas que
contenham sua denominação social ou marca, repassem telefones da contratante
para eventual contato ou usem equipamentos de trabalho da Contratante.
Ainda pudemos verificar que, para algumas contratadas, as Notas Fiscais são
emitidas contra essa sociedade em número sequencial e mensalmente,
evidenciando assim a ausência de prestação de serviços a outros tomadores.
Também pudemos identificar uma identidade de datas entre a constituição das
pessoas jurídicas e o início da prestação de serviços.
Fl. 1800
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.786 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.000061/2009-21
17
Esta evidência corroboram para a identificação do vínculo empregatício, tão
almejado pela Administração Pública sejam em razão da arrecadação, seja em
razão da preservação dos direitos do empregado (.).
Assim, não é a forma que caracterizará o vínculo empregatício, e sim os aspectos
do "contrato fálico", Trata-se de instruções de como ocultar do Fisco e do
Ministério do Trabalho a verdadeira relação de emprego entre a Mude e as
pessoas físicas contratadas por meio de pessoas jurídicas. Tais advertências
deixam bastante evidente a simulação empreendida e a real intenção dos
envolvidos de ocultar das autoridades fiscais e trabalhistas o vínculo de emprego.
Tais documentos além de terem sido enviados ao próprio contribuinte constavam
no disco rígido de seu computador Vê-se, com base em todo o exposto, que este
procedimento ilícito era de pleno conhecimento do contribuinte.
Assim, comprovada a ação dolosa do contribuinte tendente a omitir a ocorrência
do fato gerador do imposto incidente sobre rendimentos recebidos por meio de
pessoa jurídica interposta, resta plenamente configurada a sonegação e cabível a
qualificação da multa.
JUROS SOBRE MULTA
Quanto à incidência de juros sobre a multa de ofício, a matéria encontra-se
pacificada de acordo com a súmula CARF no 108:
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Mencionado entendimento sumulado é de observância obrigatória face seu caráter
vinculativo.
Desta forma, correta a incidência dos juros na forma que apurada pela fiscalização.
RETROATIVIDADE BENIGNA
Considerando o teor da Lei no 14.689/2023, que alterou o dispositivo do §1o, do art.
44, da Lei no 9.430/96, a multa qualificada deve ser reduzida ao patamar de 100%. Eis o atual teor
do dispositivo legal apontado:
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de:
(...)
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de
2023)Como se vê, a nova regra geral da multa de ofício nos casos previsto nos
arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64 prevê a majoração ao patamar de 100%,
conforme dispõe o inciso IV, §1o, da Lei no 9.430/96.
Fl. 1801
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.786 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.000061/2009-21
18
Portanto, considerando o disposto no art. 106, II, alínea “c”, do CTN, tem-se por
aplicar a retroatividade benigna, devendo-se a multa de ofício qualificada ser reduzida ao patamar
de 100%.
CONCLUSÃO.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar as
preliminares e, no mérito, dou parcial provimento no sentido de reduzir a multa de ofício ao
patamar de 100%.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL

Fl. 1802
DF CARF MF
Original